Tribunal: STF
Processo: ARE 1195138
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADA AO SAT E FAP POR ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DO ART. 557, PARÁGRAFO 1°, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. GRAU DE RISCO DA EMPRESA COMO UM TODO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 351, DO STJ. COMPATIBILIDADE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
    I. A teor do artigo 557, caput, do CPC, o relator, procedendo ao cotejo da decisão recorrida com Súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal respectivo ou de Tribunal Superior, negará seguimento ao recurso manifestamente improcedente, inadmissível ou prejudicado.
    II. O agravo do art. 557, §1°, do CPC deve se ater à incompatibilidade da jurisprudência dominante para a hipótese e não a discussão do mérito. Precedentes do C. STJ e da Quarta Turma desta Eg. Corte.
    III. A decisão monocrática é consentânea com o disposto no art. 527, caput, do CPC, porquanto fundamentou-se em jurisprudência sumulada do STJ (Súmula n. 351/STJ), segundo a qual a alíquota da contribuição para o SAT corresponderá ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado pelo seu CNPJ (antigo CGC), ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
    IV. Agravo desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), da economicidade (art. 70, caput, da CF/88), da separação dos Poderes (arts. 2° e 60, §4°, da CF/88), da livre concorrência (art. 170, IV, da CF/88) e da isonomia tributária (arts. 2°, II e 150, II, da CF/88), assim como o art. 97 da CF/88.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que para reconhecer as alegações apresentadas pela agravante quanto a aplicação do SAP e FAP, seria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.212/91, Lei 10.666, Decreto nº 3.048/99, 6.957/09 e Súmula 351 do STJ), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Nesse sentido trago o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT. Recolhimento com base no grau de risco da atividade preponderante de cada estabelecimento com CNPJ próprio. Controvérsia acerca da existência de mais de um estabelecimento. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 955.705 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Truma, Dje de 29/9/2016)
    No julgado apresentado, ficou estabelecido que: “Acrescento, por oportuno, que mesmo a questão de fundo trazida ao crivo desta Corte é de índole infraconstitucional. No acórdão recorrido, concluiu-se pela adequação do Decreto nº 2.173/97 e, atualmente, do Decreto nº 3.048/99 ao princípio da legalidade, os quais, segundo o entendimento expresso no julgado, não foram além de sua missão regulamentar, nos estritos limites da Lei nº 8.212/91. Trata-se de mero juízo de legalidade, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há de se falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c os artigos 21, §1º, e 21-B, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente